Tribunal: TJES
Processo: 0000093-46.2021.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Revogação/Concessão de Licença Ambiental; Dano Ambiental; Área de Preservação Permanente
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000093-46.2021.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MANOEL DA CAMARA MENDES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Ambiental. Apelação Criminal. Parcelamento irregular do solo urbano. Loteamento clandestino em unidade de conservação ambiental. Área de Preservação Permanente (APP). Destinação urbanística evidenciada. Crime do art. 50 da Lei nº 6.766/79. Reforma da sentença absolutória. Recurso ministerial provido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu Manoel da Câmara Mendes da imputação de prática do crime previsto no art. 50 da Lei nº 6.766/79, por ausência de prova quanto à destinação urbanística da área parcelada. Consta da denúncia que, em 06/07/2016, o réu realizou loteamento irregular em imóvel situado em zona rural do Município de Atílio Vivacqua/ES, inserido em unidade de conservação ambiental (Monumento Natural Estadual de Serra das Torres), com supressão de vegetação nativa da Mata Atlântica, implantação de benfeitorias e venda de lotes sem autorização do órgão competente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da tipicidade penal da conduta imputada ao réu, especialmente quanto:

(i) à caracterização do parcelamento irregular de solo como crime do art. 50 da Lei nº 6.766/79, mesmo diante da localização formal da área em zona rural; e

(ii) à suficiência do conjunto probatório para comprovar a destinação urbanística do loteamento, afastando a tese absolutória da ausência de prova técnica.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência majoritária admite a configuração do crime previsto no art. 50 da Lei nº 6.766/79 não apenas com base na classificação formal da área como urbana, mas também a partir da constatação de destinação urbanística do loteamento clandestino, evidenciada por fatores como subdivisão da área em lotes de pequena metragem, instalação de estruturas típicas de uso urbano (bar, piscina, base de concreto), ausência de atividade rural e efetiva comercialização dos lotes.

4. Os depoimentos técnicos de agentes ambientais do IEMA, os autos de infração, relatórios ambientais e a própria confissão do réu demonstram, com segurança, a prática do parcelamento irregular com finalidade urbana, em desrespeito às normas ambientais e urbanísticas.

5. A área objeto do loteamento encontra-se inserida em unidade de conservação ambiental e em Área de Preservação Permanente, o que agrava a conduta e reforça a necessidade de repressão penal à ocupação clandestina e desordenada do solo.

6. Presentes a materialidade e autoria, reconhece-se a tipicidade penal da conduta, impondo-se a reforma da sentença absolutória para condenação do réu.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso ministerial provido para reformar a sentença absolutória e condenar o réu Manoel da Câmara Mendes pela prática do crime previsto no art. 50 da Lei nº 6.766/79, fixando-se a pena em 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e multa de 10 (dez) salários mínimos vigentes à época dos fatos.

8. Tese firmada: A configuração do crime do art. 50 da Lei nº 6.766/79 prescinde da classificação formal da área como urbana, sendo suficiente a demonstração da destinação urbanística do parcelamento clandestino, ainda que realizado em zona rural inserida em unidade de conservação ambiental.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua, que, nos autos da ação penal n.º 0000093-46.2021.8.08.0060, absolveu Manoel da Câmara Mendes da imputação do crime previsto no artigo 50 da Lei n.º 6.766/1979, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao reconhecer a atipicidade da conduta descrita na denúncia.

Sustenta o Parquet que restaram plenamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, a partir do conjunto probatório produzido, em especial, os documentos ambientais constantes nos autos, os relatórios técnicos do IEMA, os registros fotográficos e os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

Ressalta que o réu, mesmo cientificado das medidas administrativas, prosseguiu com a intervenção ambiental, o que revela o dolo de sua conduta e a gravidade do fato.

Defende que a configuração do crime do artigo 50 da Lei n.º 6.766/1979 prescinde da localização formal da área como urbana, bastando que haja destinação ou finalidade urbana, a qual restaria evidenciada no caso concreto pela subdivisão da propriedade em lotes, construção de piscina, bar e base de concreto, bem como pela confissão do réu quanto à venda dos lotes.

O Ministério Público destaca ainda que a conduta do apelado violou não apenas a legislação urbanística, mas também normas de proteção ambiental, uma vez que o parcelamento se deu em APP e dentro de unidade de conservação ambiental, o que agrava a ilicitude do fato.

Aduz que a sentença fez interpretação restritiva e equivocada do tipo penal, ao exigir comprovação pericial de urbanização ou destinação residencial expressa, indo de encontro à jurisprudência que admite a análise da finalidade da ocupação, independentemente da classificação formal da área.

Pugna, por fim, pela reforma da sentença e consequente condenação do apelado nos termos da denúncia.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Carla Stein opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000093-46.2021.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MANOEL DA CAMARA MENDES
Advogado do(a) APELADO: WANDERSON DE ALMEIDA VENTURA - ES15315-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da denúncia que, em 06 de julho de 2016, na localidade de Praça do Oriente, zona rural do Município de Atílio Vivacqua/ES, o denunciado Manoel da Câmara Mendes realizou loteamento de solo para fins urbanos, sem a devida autorização do órgão público competente e em desacordo com a legislação vigente. De acordo com a inicial acusatória, a área objeto da intervenção está inserida no Monumento Natural Estadual de Serra das Torres, caracterizada como Área de Preservação Permanente (APP), tendo havido, inclusive, supressão de vegetação nativa em estágio médio de regeneração do bioma Mata Atlântica, em desrespeito às normas ambientais.

A controvérsia cinge-se à subsunção da conduta imputada ao réu ao tipo penal previsto na Lei de Parcelamento do Solo Urbano.

Para a acusação, a materialidade e a autoria restaram inequivocamente demonstradas, sendo desnecessária a comprovação da formal classificação urbanística da área, bastando a constatação da destinação urbanística do parcelamento clandestino.

Para a defesa, a ausência de prova técnica quanto à destinação da área impede o reconhecimento da tipicidade, sendo que o imóvel encontra-se formalmente localizado em zona rural, o que afastaria a incidência da norma penal.

Compulsando os autos, constato que a denúncia narra que, em 06 de julho de 2016, o apelado realizou loteamento de solo na localidade de Praça do Oriente, zona rural de Atílio Vivacqua/ES, sem autorização do órgão competente e em desacordo com as determinações legais.

A área objeto do parcelamento integra o Monumento Natural Estadual de Serra das Torres, sendo considerada Área de Preservação Permanente (APP).

Segundo os autos, o denunciado efetuou a supressão de vegetação nativa da Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, além de realizar subdivisão do terreno e implantar estruturas como piscina, bar e base de concreto, fatos que motivaram a lavratura do Auto de Infração Ambiental n.º 75289458, do Termo de Embargo/Interdição e de relatórios técnicos do IEMA que atestaram a irregularidade ambiental da intervenção.

Durante a instrução criminal, as três testemunhas arroladas pelo Ministério Público, todas integrantes da equipe de fiscalização ambiental do IEMA, foram enfáticas ao afirmar que o réu foi responsável pelo parcelamento de área de mata nativa, com instalação de benfeitorias em local de preservação.

O servidor Rildo de Oliveira Silva relatou que “houve a construção de um bar e uma piscina recreativa dentro da área embargada, a qual está localizada em área de preservação permanente”, acrescentando que “foi lavrado auto de infração e o responsável foi multado pela conduta”.

Já Leonardo Brioschi Mathias esclareceu que “a área em questão foi parcelada dentro da APP, com retirada de vegetação nativa para instalação de dois lotes, sendo que parte do desmatamento ocorreu dentro da unidade de conservação ambiental”.

Ressaltou, ainda, que “o parcelamento foi clandestino, com construções irregulares no local, sem qualquer tipo de autorização ou regularização possível, considerando a natureza da área”.

Por fim, Marcelo Nascimento da Silva confirmou a atuação do IEMA mediante denúncia recebida, relatando que “a intervenção ambiental foi fracionada em dois autos: um para o desmatamento e outro para o parcelamento de solo dentro de área de mata protegida”.

Em seu interrogatório, o próprio réu Manoel da Câmara Mendes admitiu ter realizado a venda dos lotes.

Declarou que “não sabia que era proibido”, que não buscou qualquer orientação ou autorização junto à Prefeitura ou ao Governo do Estado, e que “a propriedade está na família há cerca de 65 anos”. Acrescentou que recebeu duas multas ambientais e que não ressarciu os compradores dos lotes.

É certo que a jurisprudência majoritária exige, para configuração do delito do art. 50 da Lei nº 6.766/79, que o parcelamento de solo tenha como objeto área urbana ou que possua inequívoca destinação urbanística.

A classificação formal como zona urbana, ainda que relevante, não é o único critério a ser considerado, de modo que a jurisprudência tem se inclinado para reconhecer a finalidade do parcelamento como critério determinante da tipicidade penal.

No caso em exame, há elementos robustos que indicam a realização de parcelamento de solo com finalidade urbanística, ainda que a área esteja formalmente situada em zona rural.

A subdivisão da propriedade em lotes com metragem incompatível com a destinação rural (1.500 m2 cada), a instalação de edificações típicas de lazer (bar e piscina), a construção de base de concreto com finalidade residencial, a ausência de qualquer atividade rural no local, e a venda dos lotes a terceiros, são indícios suficientes da destinação urbana atribuída ao imóvel pelo apelado.

A alegação de que a área é zona rural não descaracteriza a tipicidade da conduta, pois a própria Lei nº 6.766/79, ao prever a repressão ao parcelamento irregular, visa proteger o ordenamento territorial e urbanístico, coibindo práticas que, à revelia do poder público, promovem a ocupação desordenada do solo e a degradação ambiental.

Ademais, a área em questão está inserida em unidade de conservação ambiental — o Monumento Natural Estadual de Serra das Torres — o que acentua a gravidade da conduta, que não apenas afrontou a legislação urbanística, mas também normas ambientais de proteção ao bioma da Mata Atlântica.

Embora a sentença absolutória tenha se fundamentado na ausência de prova técnica específica sobre a destinação urbana do parcelamento, entendo que o conjunto probatório dos autos, mormente os depoimentos técnicos, os relatórios ambientais, os documentos administrativos e a confissão do réu, permite afirmar, com o grau de certeza exigido na seara penal, que houve a prática de loteamento clandestino com finalidade urbana, sem observância das normas legais e sem a necessária autorização dos órgãos competentes.

Portanto, entendo que a conduta se amolda ao tipo penal previsto no art. 50 da Lei nº 6.766/1979, razão pela qual deve ser reformada a sentença para que o réu seja condenado nos termos da denúncia.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso ministerial para reformar a sentença absolutória e
condenar Manoel da Câmara Mendes pela prática do crime previsto no art. 50 da Lei nº 6.766/79
.

Passo a dosimetria.

A culpabilidade é normal à espécie.

Os antecedentes são imaculados.

Não existem elementos suficientes para aferir a personalidade e a conduta social.

Os motivos são inerentes ao tipo penal.

As circunstâncias e consequências também são próprias do tipo.

Não há que se falar em comportamento da vítima.

Assim, fixo a pena em 01 ano de reclusão e ao pagamento de multa de 10 vezes o salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos, em sessão virtual, após tomar conhecimento do bem fundamentado Voto proferido pelo e. Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que após judicioso voto, chegou à conclusão de dar provimento ao apelo ministerial para reformar a sentença absolutória e condenar o recorrido
Manoel da Câmara Mendes
pela prática do crime previsto no art. 50, da Lei nº 6.766/79
.

De início, destaco que corroboro o entendimento manifestado pelo e. Relator quanto a existência de provas seguras de autoria e materialidade delitivas, bem como quanto a existência de dolo e de subsunção dos fatos narrados à conduta típica prevista na citada norma prevista na legislação penal extravagante.

A divergência que motiva este pedido de vista reside, unicamente, quanto à dosimetria da pena, tendo em vista que observei a existência de elementos concretos que justificam o aumento da pena-base, fixada pelo Relator no mínimo legal.

Após detida análise, concluo que a
culpabilidade
extrapolou a gravidade prevista no tipo penal, na medida em que o recorrido procedeu ao parcelamento irregular de seu terreno em Área de Preservação Permanente.

Nesse sentido, o próprio voto de relatoria assentou que “
a área em questão está inserida em unidade de conservação ambiental — o Monumento Natural Estadual de Serra das Torres — o que acentua a gravidade da conduta, que não apenas afrontou a legislação urbanística, mas também normas ambientais de proteção ao bioma da Mata Atlântica
”.

Não constam
maus antecedentes
. A
conduta social
e a
personalidade
são neutras.

As
circunstâncias
são desfavoráveis, já que o parcelamento irregular foi executado com desmatamento de vegetação em estágio médio de regeneração, situação que resultou em dupla infração pela autoridade de fiscalização ambiental, uma pelo parcelamento irregular e outra pelo desmatamento.

No mesmo sentido, o voto de relatoria destacou que a testemunha “
Marcelo Nascimento da Silva confirmou a atuação do IEMA mediante denúncia recebida, relatando que 'a intervenção ambiental foi fracionada em dois autos: um para o desmatamento e outro para o parcelamento de solo dentro de área de mata protegida'
”.

Os
motivos
do crime também são desfavoráveis. Constou do voto de relatoria que o recorrido, quando interrogado em juízo, confirmou que havia vendido os lotes.

Destaco que a venda dos lotes autorizaria a tipificação do crime na modalidade qualificada do crime imputado, prevista no parágrafo único, inc. I, do art. 50 da Lei nº 6.766/79
, que dispõe que “
O crime definido neste artigo é qualificado, se cometido por meio de venda, promessa de venda, reserva de lote ou quaisquer outros instrumentos que manifestem a intenção de vender lote em loteamento ou desmembramento não registrado no Registro de Imóveis competente
”.

Acerca desse ponto deve ser destacado que embora a denúncia não tenha narrado tal circunstância, evidenciada apenas por ocasião da instrução, e nem tenha havido pedido expresso do Ministério Público nesse sentido nas razões recursais, se torna inviável a desclassificação da conduta imputada para crime mais grave.

No entanto, é perfeitamente cabível a utilização de circunstância factual concreta, evidenciada pela instrução, como fundamento da negativação de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.

As
consequências
são normais à espécie, bem como o
comportamento da vítima
não influenciou a conduta praticada.

Para estabelecer o ‘quantum’ de aumento, utilizarei a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato, do que resulta uma
pena-base de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Quanto à pena de multa, mantenho o
pagamento em 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme estabelecido no voto do e. Relator.

Fica a pena-base mantida como definitiva diante da inexistência de circunstâncias atenuantes, agravantes e de causas de diminuição e aumento.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto na forma do art. 33, §2º, “c”, do CP.

Diante do atendimento aos requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a serem delimitadas e fiscalizadas pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para reformar a sentença absolutória e
CONDENAR o recorrido MANOEL DA CAMARA MENDES
pela prática do crime previsto no art. 50, da Lei nº
6.766/79, à pena de
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de multa correspondente a
10 (dez) vezes o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.